Tribunal: STJ
Processo: 0045715-26.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897629 - RJ (2025/0112359-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SERGIO EFIGENIO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. AFRONTA AOS ARTS. 3o, 4o E 14
DA LEI 6.938/81. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA.
CONDIÇÃO DE PESCADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
2. Inviável o recurso especial cujas razões estão dissociadas da matéria tratada pelo
acórdão recorrido (Súmula 284/STF).
3. Modificar as conclusões do acórdão estadual em relação à inversão do ônus da
prova, quanto à comprovação da condição de pescadora, requer, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de
recurso especial, por esbarrar no impedimento da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: cdedce24-8bfe-4c16-90ed-61bfa8efe158

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897629 - RJ (2025/0112359-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SERGIO EFIGENIO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. AFRONTA AOS ARTS. 3o, 4o E 14
DA LEI 6.938/81. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA.
CONDIÇÃO DE PESCADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
2. Inviável o recurso especial cujas razões estão dissociadas da matéria tratada pelo
acórdão recorrido (Súmula 284/STF).
3. Modificar as conclusões do acórdão estadual em relação à inversão do ônus da
prova, quanto à comprovação da condição de pescadora, requer, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de
recurso especial, por esbarrar no impedimento da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SÉRGIO EFIGÊNIO contra
decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso
especial, sob os seguintes fundamentos: a) não ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional; b) óbice do enunciado 284 do STF, visto que a agravante apresentou
alegação dissociada do decidido no acórdão estadual em relação à alegada afronta
aos arts. 3o, 4o e 14 da Lei 6.938/8; e c) incidência do verbete 7 do STJ, ante a
necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos no que se refere à
inversão do ônus da prova.
Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, além da
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, a não incidência do verbete 7 do
STJ, porquanto "a controvérsia suscitada no recurso não diz respeito à valoração do
conjunto probatório, mas sim à correta aplicação de normas federais que disciplinam a
" (fl. 865).
inversão do ônus da prova em matéria ambiental
Documento eletrônico VDA51027338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:28
Código de Controle do Documento: b261ac42-fbef-4f0a-a108-ca0c3f23ef09

Aduz, ainda, que "a alegação de deficiência na fundamentação não pode ser
utilizada de forma genérica para impedir o exame do recurso sob pena de violação aos
princípios do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF)" (fl.
866).
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 871-912.
É o relatório.
VOTO
Não colhe o recurso, visto que o agravante não trouxe argumentos capazes
de infirmar a decisão agravada.
Com efeito, não prospera a alegação de ofensa ao art. 1.022, II, do Código
de Processo Civil, visto que não configura omissão ou negativa de prestação
jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao almejado
pela parte recorrente.
Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as
questões trazidas, não há falar nos vícios apontados, nos termos do acórdão, cuja
ementa transcrevo abaixo:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS
E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERESSE
DE
AGIR
DEMONSTRADO.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. As condições para o legítimo exercício do direito de agir devem ser apreciadas
de acordo com a teoria da asserção, de modo que sua averiguação será realizada
à luz das afirmações constantes da petição inicial. No caso dos autos, a petição
inicial permite aferir a causa de pedir e o pedido, o que possibilita a ampla defesa
da parte ré, de modo que não pode ser considerada inepta.
4. Em se tratando de ação que versa sobre o reconhecimento de vícios
construtivos, não constitui requisito para a aferição do interesse processual a
comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se
postula judicialmente.
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.711.674/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
16/12/2024
20/12/2024

Documento eletrônico VDA51027338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:28
Código de Controle do Documento: b261ac42-fbef-4f0a-a108-ca0c3f23ef09

Destarte, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão tratada na
presente demanda de forma fundamentada, conforme se depreende da leitura do
seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 426 - grifei):

"Não se desconhece o enunciado sumular 618 do Superior Tribunal de Justiça que
versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental,
tanto que o ônus da prova em relação à comprovação do suposto dano ambiental
foi invertido em desfavor da agravada. Contudo, a controvérsia cinge-se em
relação ao indeferimento da inversão do ônus da prova quanto à condição de
pescador do agravante.
Sabe-se que a inversão do ônus da prova destina-se a facilitar mecanismos de
defesa dos seus direitos em relação aos prestadores de serviços, atendendo aos
critérios estipulados no Diploma Consumerista, artigo 6o, VIII. Esta facilidade,
contudo, não é automática, tampouco isenta a parte de produzir a prova que
ampare o direito alegado, devendo ser deferida quando verossímil a alegação ou
hipossuficiente a parte. Portanto, o ordenamento processual não exime o
demandante de trazer prova mínima das suas alegações, admitindo a distribuição
dinâmica desse ônus ao atribuir a quem de acordo com as circunstâncias fáticas
de cada caso tiver melhores condições de cumpri-lo, conforme o artigo 373, §1o,
do Código de Processo Civil.
Assim, não há dúvida de que se deve determinar a produção de provas à parte que
tenha melhores condições de produzi-la, que, no caso, é o próprio demandante,
que poderá promover a juntada de documentos acerca de sua atuação como
Decisão agravada que
pescador na região afetada à época dos fatos narrados.
deve ser mantida, nos termos do enunciado sumular 227 deste Tribunal, segundo
o qual a decisão que deferir ou rejeitar a inversão do ônus da prova somente será
reformada se teratológica. Consigne-se que a análise de eventual prova é questão
de mérito a ser apreciada em momento oportuno."

A propósito, nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV E
VI, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Inexiste violação do art. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da
demanda e decide, de modo objetivo, claro e motivado, sem incorrer em nenhum
dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação
jurisdicional.
2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no
recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante
a oposição de embargos de declaração.
3. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando o acolhimento das teses
defendidas no recurso especial exigir, necessariamente, a intepretação de
cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.
Documento eletrônico VDA51027338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:28
Código de Controle do Documento: b261ac42-fbef-4f0a-a108-ca0c3f23ef09

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a
obscuridade conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.156.716/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
2/12/2024
5/12/2024

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TRANSPORTE. ACIDENTE. DANO MORAL
COLETIVO. RECUPERAÇÃO FLUIDA (FLUID RECOVERY). DISTINÇÃO.
APLICAÇÃO
NA
HIPÓTESE
CONCRETA.
DANOS
INDIVIDUAIS.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação coletiva de consumo na qual é pleiteada a reparação dos danos morais e
materiais decorrentes de falhas na prestação de serviços de transportes de
passageiros que culminaram em dois acidentes, ocorridos em
e
13/03/2012
.
30/05/2012
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição
interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o
que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ ou do
STF.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp 1741681/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
)
18/3/2019
22/3/2019

No que tange à alegada afronta aos arts. 3o, 4o e 14 da Lei 6.938/81, na
hipótese dos autos, o Tribunal local, tão somente, indeferiu a inversão do ônus
probatório almejada pelo agravante, o que torna nítido o descabimento da discussão a
respeito da responsabilidade civil pelo dano ambiental.
Assim, o recorrente apresentou alegação dissociada do decidido no acórdão
estadual, o que atrai o óbice do verbete 284 do STF.
Nessa linha de entendimento, confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC
/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284
DO STF. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão
da controvérsia, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do
STF).
Documento eletrônico VDA51027338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:28
Código de Controle do Documento: b261ac42-fbef-4f0a-a108-ca0c3f23ef09

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada,
faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e
mesmo pedido -, o que não ocorreu na hipótese em exame.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 986.467/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
26/11/2019
2/12/2019

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
JULGAMENTO
SEM
CONDENAÇÃO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles' (Súmula n.
283/STF).
3. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de
sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do
STF).
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração
da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados.
5. Segundo o art. 85, §2o, do CPC, quando o julgamento não enseja condenação,
os honorários, em regra, devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor da causa, salvo as hipóteses legais de fixação por equidade previstas
no § 8o do mesmo artigo.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.478.164/PR, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
2/9/2024
4/9/2024
Por fim, as conclusões do Tribunal estadual em relação à inversão do ônus
da prova em favor da parte autora - sua condição de pescador - sucederam de fato da
análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode
indubitavelmente verificar a partir da leitura dos fundamentos do acórdão estadual
supramencionados.
Nesse contexto, para se entender de forma diferente e acolher-se a
pretensão contida no recurso, seria necessário o reexame dos elementos fático-
probatórios dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 618/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA51027338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:28
Código de Controle do Documento: b261ac42-fbef-4f0a-a108-ca0c3f23ef09

1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A aplicação da inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental,
nos termos do enunciado sumular n. 618 do STJ, não é automática e impositiva,
devendo as instâncias ordinárias analisar os requisitos da redistribuição dos
encargos probatórios.
3. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de elementos
autorizadores da inversão do ônus probatório com base na realidade que se
delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é
inviável no âmbito do recurso especial.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.638.879/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
2/12/2024
11/12/2024
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:28
Código de Controle do Documento: b261ac42-fbef-4f0a-a108-ca0c3f23ef09

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.629 / RJ
Número Registro: 2025/0112359-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00457152620248190000
08191242620228190206
202524502161
457152620248190000
8191242620228190206
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO EFIGENIO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO EFIGENIO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
TERMO
Documento eletrônico VDA51387138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:58
Código de Controle do Documento: 9602378c-2a7e-45b1-9ca9-de5e72f6b0a4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:58
Código de Controle do Documento: 9602378c-2a7e-45b1-9ca9-de5e72f6b0a4